Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão que confirmou a sentença que os condenou na obrigação de restituir ao autor o valor de R$11.000,89 (onze mil reais e oitenta e nove centavos), referente ao prejuízo decorrente da falha no dever de informação acerca das condições do investimento indicado pela funcionária do banco (aplicação em plano de previdência com duração de dez anos).
2. Afirma que não foi disponibilizado o teor do julgamento do recurso, motivo pelo qual o acórdão mostra-se omisso no que se refere à fundamentação e apreciação dos argumentos elencados no recurso inominado interposto. Aduz “prejuízo da parte embargante na não disponibilização do julgamento, uma vez que é sabido que o prazo recursal computar-se-á da data de julgamento”.
3. Requer sejam acolhidos os embargos “com o fim de sanar a omissão acima apontada, para que haja o pronunciamento judicial, e ainda que seja concedida a restituição do prazo recursal, uma vez que a parte recorrente desconhece o teor do julgamento”.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Inicialmente, cumpre consignar que nos termos do disposto nos artigos 1.003, caput, c/c 1.023, ambos do CPC, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de cinco dias da data da intimação da decisão e não da data do julgamento como afirmam os embargantes.
6. Na espécie, o inteiro teor do acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 04/10/2021 e os réus registraram ciência (intimação eletrônica) em 21/09/2021 (fim do prazo para oposição de embargos de declaração em 28/09/2021).
7. Os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
8. É pacífica a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
9. Outrossim, é pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
10. À vista de tais esclarecimentos e reexaminado o processo, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
11. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
12. Certo é que as partes alegam a existência de omissão na decisão embargada, mas limitaram-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo das partes embargantes revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
13. Necessário esclarecer que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
14. Com efeito, não configura negativa de prestação jurisdicional, tampouco vício, o acórdão que aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, como no caso em exame.
15. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
16. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
17. No caso, os embargantes apontam a necessidade de “pronunciamento judicial e fundamentação do acórdão que conhece e da parcial provimento ao recurso desta parte embargante”. Ocorre que, diferente do afirmado, o acórdão, além de adequado e suficientemente fundamentado, negou provimento ao recurso.
18. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
19. No mais, devidamente intimados do inteiro teor do acórdão, não há se falar em restituição de prazo recursal ante a ausência de conhecimento do teor do julgamento.
20. Por fim, adverte-se que a reiteração de embargos com manifesto caráter procrastinatório, ensejará a condenação da parte ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
21. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.